Tribunal: TJMT
Processo: 0036476-35.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036476-35.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Concussão, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES - CPF: 690.526.541-15 (APELADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES registrado(a) civilmente como MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES - CPF: 690.526.541-15 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES registrado(a) civilmente como MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não há falar em omissão ou contradição quando expressamente registrado no acórdão embargado os fundamentos que ensejaram a rejeição dos pleitos defensivos, não podendo ser considerado omisso ou contraditório tão somente porque contrário aos interesses do embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Franckciney Canavarros Magalhães
contra acórdão da 2a Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelo embargante – Id.

220470181.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes
“apontados pela defesa em suas razões de apelação, seja quanto às preliminares, seja quanto ao mérito”,
bem como haveria contradição “
quanto às datas das supostas mensagens
”.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para, empregando-lhes efeitos infringentes, seja proferida nova decisão eliminando as irregularidades apontadas – Id. 218967169.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, pugnou pela
rejeição
dos embargos

– Id.

224894653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não reúnem condições de prosperar, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo embargante, houve manifestação expressa e motivada a respeito da controvérsia, no tópico
“preliminar de nulidade das provas.

Na oportunidade, foi realizado o
distinguishing
, esclarecendo que o caso em apreço difere daqueles em que a única prova produzida nos autos se referem a capturas de telas [prints] de
Whatsapp
. Veja-se:

“[...] Conquanto existente precedente do STJ no sentido de que “print screen da tela da ferramenta de Whatsapp, isoladamente, não pode ser usada como prova, por ser facilmente alterado” [EDcl no AgRg no RHC 133430 / PE], o caso em apreço apresenta particularidades que o diferenciam do paradigma, os quais serão minuciosamente esmiuçados quando da análise do mérito recursal, por confundir-se com este.

Contudo, apenas a título argumentativo, relevante se faz esclarecer que os “prints de Whatsapp” não foram os únicos elementos de prova que respaldaram a sentença condenatória do réu, pois, pelo que se verifica do teor da decisão de 1o grau, foram consideradas outras provas judicializadas, em especial, as provas oral e pericial angariadas.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar de ilicitude das provas [...]”
– Id. 197400663.

Ademais, também houve extensa manifestação a respeito das provas que concluíram pela autoria por parte do apelante, sendo necessário esclarecer, neste tópico, que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados na defesa.

Nesse tocante, confira-se a explanação do voto:

“[...] A materialidade delitiva encontra respaldo na portaria de instauração de procedimento investigativo – Id. 154830678, pp. 189-190, termos de declarações – Id. 154830680, pp. 11-24, relatório de informações do GAECO – Id. 154830699, pp. 108-110; Id.

154831150; Id. 154831152, pp. 26-34, auto circunstanciado de interceptação telefônica – Id. 154831152, pp. 7-24, e relatório de rastreamento de eventos – Id. 154831152, p. 36.

A autoria, igualmente, é inconteste, e encontra guarida nas provas reunidas ao longo da instrução processual, embora negada veementemente pelo apelante.

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que o fato imputado ao apelante veio à tona no transcorrer das investigações relacionadas à “Operação Convescote”, deflagrada para apurar desvios de recursos públicos em convênios firmados com Fundações de Ensino, mais especificamente na oitiva do investigado Hallan Gonçalves de Freitas.

Consta que referido investigado, ao prestar depoimento na sede do GAECO, além de delatar a dinâmica delituosa e seus autores comentou que, antes mesmo de deflagrar a operação uma pessoa havia encaminhado mensagens, via WhatsApp, para o celular de sua esposa Daiane, solicitando vantagem indevida no valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais], para lhe fornecer informações a respeito da investigação, a qual envolveria seu nome e de terceiros.

[...]

O recebimento dessas mensagens foi confirmado na época e, posteriormente, na fase judicial, por Daiane dos Santos Alves, esposa do declarante Hallan, a qual afirmou que, a pedido de seu marido, enviou os prints das mensagens recebidas em seu WhatsApp para o e-mail dele, por isso possuíam a versão impressa das conversas – Id. 154831245, relatório de mídias.

A probabilidade de que um funcionário público tivesse violado o dever funcional ao expor informações de alta confidencialidade para, a partir daí obter vantagem indevida, portanto, era evidente.

Restava descobrir quem havia traído o dever funcional para satisfazer interesse próprio.

Assim, de posse das informações, iniciou-se um minucioso trabalho que envolveu a quebra de sigilos de dados e comunicações telefônicas, além de outras diligências, quando se chegou à pessoa de Franckciney Canavarros Magalhães, subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que na época exercia função de analista patrimonial perante o Grupo de Operação Especial e Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais [GAECO].

O testemunho judicial do Major da Polícia Militar Leonardo Amorim é esclarecedor nesse sentido [...].

De igual maneira, colheu-se o depoimento da testemunha Fábio de Souza Andrade, Tenente Coronel da PM, à época, lotado no GAECO, cujas transcrições deixo de constar para evitar repetições desnecessárias.

Do que se extrai dos depoimentos dos servidores do GAECO inquiridos em Juízo, é possível afirmar de forma categórica que:

- Franckciney e o falecido Sargento Silva não tinham relação de proximidade ou subordinação;

- Nenhum servidor do GAECO presenciou ou soube do referido empréstimo de aparelho celular entre eles;

- O Sargento Silva não tinha autonomia para realizar diligências sem o conhecimento/consentimento de dirigentes do GAECO, sobretudo a alegada provocação de alvo de operação em andamento;

- O chip foi habilitado em fevereiro do ano de 2017, período que condiz com o e-mail encaminhado pela esposa de Hallan sobre o envio das mensagens;

- Weverton afirmou que recebeu um chip e um número de CPF, das mãos de Franckciney para que fosse ativado;

- Há ligações efetuadas que vinculam o número de Franckciney ao aparelho e chip habilitado;

- Os relatórios do aparelho celular e chip utilizados para o envio das mensagens apontam endereços do réu e da residência da mãe do réu, em dia e horários em que as mensagens foram enviadas;

- A delação promovida pelo investigado Hallan nada tinha a ver com a pessoa do réu, logo, não havia interesse em prejudicá-lo de forma gratuita.

Diante desse panorama, como destacado pelo douto sentenciante:

“[...] foi possível concluir com a segurança necessária que o réu SUB TEN Canavarros foi o interlocutor das mensagens [...]” – Id. 154831242, p. 12.

De fato, o arcabouço probatório é seguro e suficiente quanto à prática de corrupção passiva privilegiada pelo réu, que, na condição de servidor público, violou dever funcional mediante solicitação de vantagem indevida para satisfazer interesse próprio.

Por tais razões, devidamente comprovada a prática do delito, com base em provas concretas, seguras e produzidas à luz do contraditório e ampla defesa, inviável o acolhimento do pleito absolutório[...]”
– Id. 197400663.

Consoante se denota, não há falar em omissão ou contradição, pois restou expressamente registrado no acórdão embargado o fundamento que ensejou a rejeição dos pleitos defensivos, não podendo ser considerado omisso ou contraditório tão somente porque contrário aos interesses do embargante.

Assim, verificada a nítida intenção do embargante em rediscutir o entendimento aplicado ao caso, a rejeição da pretensão integrativa é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024